Tribunal: TJMT
Processo: 1035819-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035819-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA - CPF: 059.409.921-88 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MIROSMAR LIMA DOS SANTOS - CPF: 054.589.012-82 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. R. D. S. - CPF: 141.166.194-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE SOUSA SILVA - CPF: 619.929.633-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TORTURA M
EDIANTE SEQUESTRO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL
ENCERRADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO IDENTIFICADO
.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
ANALISAD
A
EM
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR. RE
ITERAÇ
ÃO DE PEDIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de indícios de autoria para a manutenção da custódia preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de tortura m
ediante
sequestro e corrupção de menor (art. 1o, inc. II, § 4o, inc. III, da Lei no 9.455/97 e art. 244-B da Lei no 8.069/90).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) verificar se há excesso de prazo na custódia preventiva do paciente e
,
(
ii
) reavaliar a presença dos pressupostos da prisão preventiva, notadamente os indícios de autoria.

III. Razões de decidir

3.
O
período da prisão preventiva [inferior a 5 meses] não se revela excessivo diante das peculiaridades da ação penal [apuração de crimes de tortura e corrupção de menor] e dos atos processuais produzidos [oferecimento
de denúncia, atos de citação, apresentação de respostas à acusação, audiências de instrução], os quais são razoáveis e demonstram tramitação regular.

4. E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

5
. A alegação de ausência de indícios de autoria
deduzida nesta impetração foi apreciada no julgamento de
habeas corpus
anterior, motivo pelo qual não se afigura pertinente o reexame da matéria, por se tratar de
m
e
ra reiteração de pedido (TJMT, N.U 1015482-51.2024.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024)
.

IV. Dispositivo

6
. Ordem parcialmente conhecida e, n
ess
a extensão, denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035819-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA
IMPETRANTE: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA, contra ato
comissivo
do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
que
, nos autos d
a ação penal

(
PJe

no
1009127
-
11
.2024.811.0037
)
,
indeferiu o pedido
de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de
tortura [majorada pelo sequestro] e corrupção de menor
-
art. 1o,
inc. II, e
§ 4o,
inc.
III, da Lei no 9.455/97 e art. 244-B da Lei no 8.069/90
- (id. 258696199, pág. 224/230)
.

O impetrante
sustenta

que
: 1)
haveria excesso de prazo para formação da culpa
;
2)
os pressupostos da prisão preventiva
[indícios de autoria]
não estariam demonstrados.

Requer
a concessão de ordem para
relaxar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares
(id. 258696169).

O pedido liminar
foi indeferido (id. 259111176).

O juízo singular prestou informações (id.
259486237).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da
Ilustre
Procuradora de Justiça
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

(id.
264093280
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência do STJ e do STF orienta que a constatação de excesso de prazo não deve ser realizada de forma meramente matemática, mas sim mediante análise das peculiaridades do caso, complexidade da causa e fatores que possam influenciar na tramitação da ação penal
(TJMT,
N.U 1027864-76.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/11/2024
).

Na hipótese, o

paciente foi preso em flagrante

em 12/9/2024
.

N
o dia
25/9/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em
face
do paciente e do codenunciado
Mirosmar Lima dos Santo pela prática, em tese, de
tortura [majorada pelo sequestro] e corrupção de menor
-
de tortura [majorada pelo sequestro] e corrupção de menor
(
art. 1o,
inc. II, e
§ 4o,
inc.
III, da Lei no 9.455/97 e art. 244-B da Lei no 8.069/90
)
.

No mesmo dia,
o
j
uízo singular receb
eu
a inicial acusatória
(id. 258696199, pág.
7
,
137/140
e 141
).

Citados, os
réus apresentaram resposta à acusação.

Nos dias
21/11/2024
,

05/12/2024
e 3
0
/01/2024
, foram realizadas audiências de instrução
,
tendo
a autoridade coatora encerrad
a
a instrução processual, o Ministério Público
e
as Defesas
apresent
aram
alegações finais
e
a ação penal está conclusa para sentença
(id. 258696199, pág. 194/197 e 224/230;
pje.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro
,
o período da
prisão
pr
eventiva
[
inferior a 5 meses]
não se revela excessivo diante das pecul
iaridades da ação penal
[
apuração de crimes de tortura e corrupção de menor]
e dos atos processuais produzidos
[oferecimento
de
denúncia, atos de citação, apresentação de respostas à acusação, audiências de instrução
]
,
os quais são razoáveis e demonstram tramitação regular.

Noutra ótica
, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
ilegal por excesso de prazo (
Súmula 52 do STJ
)
.

Por sua vez,
os
argumento
s
relativos aos pressupostos da prisão preventiva
foram
objeto de
an
á
lis
e

nos autos
do HC
n.

10
2
7320
-
88
.202
4
.8.11.0000
[
julgado
em
05
/
11
/2024
], cuja ordem foi denegada, à unanimidade

(
pje2.tjmt.jus.br
)
,
a inviabilizar o conhecimento “
de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido
” (TJMT,
N.U 1015482-51.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23/07/2024
)
, sobretudo ao ponderar
o registro do juízo de primeiro grau no sentido de que “
não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar
” (decisão singular que indeferiu o pedido de revogação da custódia proferida no dia 05/1
2
/2024 – id. 258696199, pág. 227).

Ante o exposto, conhecido
parcialmente
o
writ
e,
nessa extensão
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,

ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025